Tribunal: STF
Processo: HC 108459
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO RESSARCIMENTO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – A conduta da paciente, que deixou de comunicar à Administração Militar o óbito de sua genitora e, assim, obteve vantagem ilícita mediante saques dos valores depositados a título de pensão na conta-corrente dela, ex-pensionista, amolda-se perfeitamente ao crime capitulado no art. 251, caput, do Código Penal Militar.



    II – O ressarcimento do dano não torna a conduta atípica, apenas pode atuar como causa de atenuação da pena. Precedentes.



    III - Não merece guarida a alegação de ausência de interesse do Ministério Público na interposição de recurso contra a sentença absolutória, ao argumento de que, nas alegações finais, havia pugnado justamente pela absolvição. Precedentes.



    IV – Habeas corpus denegado.



    V – Ordem concedida de ofício para determinar ao Superior Tribunal Militar que aplique, diante da reparação do dano, a minorante prevista no art. 240, § 1º e § 2º, nos termos do art. 253, todos do CPM.